Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019823-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), MARCELA BARBOSA - CPF: 984.779.001-91 (AGRAVANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):MARCELA BARBOSA

AGRAVADO(
S):ITAU UNIBANCO S.A e Outros

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto por Marcela Barbosa contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, destacando a necessidade de resposta das partes requeridas e produção de provas para esclarecer a situação financeira da agravante.

A Lei 14.181/2021, que trata do
superendividamento
, prevê a instauração de processo de repactuação de dívidas a requerimento do consumidor
superendividado
, com a realização de audiência de conciliação para apresentação de proposta de plano de pagamento, preservando o mínimo existencial.

A suspensão das cobranças ou sua limitação não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, conforme interpretação sistemática dos artigos 104-A e 104-B do CDC.

A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de repactuação de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse
procedimento.”

________________________________________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCELA BARBOSA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160865327 –
autos de origem PJE No 1027402-93.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Em razões recursais, alega, em síntese, que o perigo de dano é evidente quando observado que os encargos mensais da agravante perante os agravados, correspondem à mais de 64% de sua renda líquida. Logo, qualquer demora do presente processo colocará a agravante em situação insustentável.

Sustenta que a probabilidade do direito está no fato da manifesta impossibilidade
da
agravante pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas.

Defende que a Lei 14.181/2021, que trata o
Superendividamento
, é clara em informar que a requerimento do consumidor
superendividado
, o Juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.

Afirma que o aumento da disponibilidade financeira e a forma como o consumidor a usufrui, não o impede de repactuar as suas dívidas e pagá-las de maneira íntegra e justa. No caso, estamos lidando com a sua situação atual, que é a
submersão em dívidas, e extrema necessidade de proteção do seu mínimo existencial.

Por estas razões,
buscou, por meio de pedido de tutela, a reforma da decisão agravada
para
limitar
os descontos em seu contracheque,
no
percentual de 30% de sua renda líquida, contemplando-se a todos os empréstimos,
tanto pessoal quanto consignado. Ao final, pede o provimento do recurso e ratificação da tutela recursal.

O pedido de tutela foi indeferido em ID.
228546683
.

Por sua vez, as partes Agravadas apresentam suas contrarrazões em ID.
230297669
,
232753678
e
233079650
, pelo desprovimento do recurso.

Irresignado
, o Agravante apresenta recurso de Agravo Regimental contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, reafirmando os mesmos argumentos já esboçados na peça inicial do recurso de Agravo de Instrumento. (ID.
233438695
).

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):MARCELA BARBOSA

AGRAVADO(
S):ITAU UNIBANCO S.A e Outros

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MARCELA BARBOSA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160865327 –
autos de origem PJE No 1027402-93.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 30% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

A Agravante
afirma
os requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela de urgência estão suficientemente demonstrados, em especial pelo fato dos descontos bancários acometerem 64% do seu rendimento líquido, fato que demonstra a urgência enfrentada pelo caso.

Lado outro, reverbera que
a Lei 14.181/2021, que trata o
Superendividamento
, é clara em informar que a requerimento do consumidor
superendividado
, o Juiz poderá instaurar pro
cesso de repactuação de dívidas, e, com isso, limitar os descontos em seu contracheque para garantir o mínimo existencial.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
in
deferiu
o pedido de tutela
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada
in
deferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“
“Com relação a esse ponto, verifico a impossibilidade de se conceder a tutela de urgência então pleiteada pelo fato de não ter sido comprovada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo).

Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta
da(
s) parte(s) requerida(s)
e também
a produção de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado, sobretudo a efetiva situação financeira do autor em relação ao endividamento por ele apontado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar a imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes, mesmo porque, conforme afirmado na inicial, os pagamentos referentes às obrigações pactuadas estão sendo realizados há tempos, não havendo, portanto, contemporaneidade na situação experimentada pela parte autora.

Além disso, não se mostra plausível, numa perspectiva preliminar, simplesmente suspender o pagamento de significativo percentual de todas as dívidas
do(
a)
autor(a) sem que se tenha um panorama total e real da situação, o que somente será possível após a manifestação dos credores.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
indefiro, por ora, a concessão da tutela urgência então pleiteada
, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de concili
ação a ser realizada nos
autos.
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o
pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus
credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar descontos em proventos da agravante a 30% de sua renda líquida mensal, em ação de
repactuação
de dívidas. Agravante alega
superendividamento
, com comprometimento de 320% de seus proventos, e a necessidade de garantir o mínimo existencial, aliado às despesas com filha portadora do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se a possibilidade de deferimento de liminar para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista no
art
. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021 não prevê a limitação automática de descontos antes da audiência de conciliação, devendo ser respeitada a oportunidade de manifestação dos credores sobre o plano de pagamento. A jurisprudência indica a necessidade de audiência prévia para análise da proposta do devedor, não sendo possível a suspensão ou limitação de descontos sem tal procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A limitação dos descontos em folha de pagamento em ações de
repactuação
de dívidas, com base na Lei no 14.181/2021, requer a realização de audiência de conciliação prévia, não sendo cabível antecipação de tutela antes desse procedimento."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
art
. 104-A; CPC,
art
. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI no 1022347-61.2022.8.11.0000; TJMT, RAI no 1012685-39.2023.8.11.0000.
” (grifo nosso)

(N.U 1024600-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 10/11/2024)
(grifo nosso)

“
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO PREMATURA. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE RENDIMENTOS LÍQUIDOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame:

O Agravado ajuizou ação de
repactuação
de dívida por
superendividamento
, alegando que os descontos realizados por diversas instituições financeiras sobre seus rendimentos comprometem mais de 70% de sua renda líquida, prejudicando sua subsistência.

II. Questão em Discussão:

2. A questão controvertida reside na possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% da renda líquida do Apelado, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021 (Lei do
Superendividamento
).

III. Razões de Decidir:

3. Procedimento Especial da Lei do
Superendividamento
: A Lei no 14.181/2021 estabelece um procedimento especial para
repactuação
de dívidas, o qual exige, em sua fase inicial, a realização de audiência de conciliação entre o consumidor
superendividado
e seus credores, conforme previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Prematuridade da Decisão de Limitação de Descontos: A decisão de origem que limitou os descontos a 30% dos rendimentos líquidos do Apelado foi prematura, uma vez que a audiência de conciliação, na qual as partes poderão discutir a viabilidade do plano de pagamento, ainda não foi realizada. A suspensão dos descontos ou sua limitação a 30% somente pode ser analisada após essa fase consensual, conforme jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Recurso Provido: A decisão que limitou os descontos a 30% do salário líquido do Agravado foi revogada, devendo ser aguardada a realização da audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
.

Tese de julgamento: "
A limitação dos descontos sobre os rendimentos de devedores
superendividados
a 30% de sua renda líquida somente pode ser imposta após a realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1012685-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 16/08/2023.

(N.U 1026862-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024)
” (grifo nosso)

Desta feita, a priori, o inconformismo do agravante não merece acolhida em observância a expressão do texto legal. Logo, por conseguinte, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravante, notadamente pela falta de probabilidade do direito.

DO AGRAVO INTERNO

Anoto que
,
no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios daefetividade e da razoável duração do processo, já que o agravo interno analisará apenas os efeitos atribuídos ao agravo de instrumento, enquanto, o julgamento do agravo de instrumento
conclui a
cognição exauriente da questão controvertida na decisão interlocutória proferida em primeira instância, de modo que, engloba o objeto do agravo interno.

[...] 1. Tendo por base os princípios da efetividade e da razoável duração do processo, e considerando que a matéria deduzida no agravo interno é a mesma
daquela objeto
do agravo de instrumento, e contra ela já houve manifestação do agravado, ambos os recursos foram julgados na mesma assentada. Mesmo porque, o agravo interno tem por fim, unicamente, atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de tal forma que se afigura muito mais producente e efetivo o próprio julgamento deste; [...].
(TJDF, Segunda Turma Cível, acordão no 975360, 20160020274678AGI, relatora Desa. Gislene Pinheiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2016).

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada por este Agravo Interno, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento
,
e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a decisão agravada
, e

por
consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
recurso de

A
gravo
I
nterno,
ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024